Tribunal: TJDFT
Processo: 0727299-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. EXCLUSÃO DE ASSOCIADO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais da tutela provisória de urgência para (i) suspender os efeitos da exclusão do agravante do quadro da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil (AECB/DF) e (ii) determinar que a parte agravada se abstenha de adotar medidas destinadas a retirá-lo do imóvel objeto de contrato de concessão de uso, sob pena de multa diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exclusão do agravante da associação foi baseada no art. 6o do Estatuto da AECB/DF, que proíbe locação do módulo habitacional (fração do terreno da associação objeto de contrato de concessão de uso) a terceiros estranhos ao quadro de sócios efetivos. A violação da referida norma estatutária é considerada grave e caracteriza justa causa para exclusão do associado, consoante o art. 37, III, § 1o, item 1, do Estatuto.
4. Os documentos juntados na primeira instância e em grau recursal indicam que o agravante teve oportunidade de apresentar defesa prévia e foi convocado para participar da deliberação da assembleia geral que confirmou sua retirada da associação. O edital da assembleia geral extraordinária foi publicado no Jornal de Brasília de 29/5/2025. O resultado da votação foi comunicado ao recorrente.
5. A ordem de desocupação do imóvel construído no terreno da AECB/DF está amparada no art. 37, § 6o, do respectivo Estatuto. O agravante não demonstrou que o prazo estabelecido é insuficiente para esvaziar o módulo habitacional, encontrar novo espaço para realocar seus pertences e constituir moradia.
6. À luz do art. 57 do CC, por não se constatar flagrante ilegalidade, afasta-se, neste momento, a possibilidade de interferência jurisdicional na autonomia privada da associação. Os pressupostos da tutela de urgência não foram demonstrados (art. 300 do CPC), motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.